Tribunal: TJMT
Processo: 1001598-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001598-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cabimento, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAUANE PRIETO ROCHA - CPF: 421.481.318-93 (ADVOGADO), ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 07.662.979/0001-02 (AGRAVANTE), ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - CPF: 252.670.698-09 (ADVOGADO), MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.809.639-04 (AGRAVADO), MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.809.639-04 (ADVOGADO), CAIO PINHEIRO GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 333.496.878-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TRANSAÇÃO HOMOLOGADA E COM TRÂNSITO EM JULGADO – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – ALEGAÇÃO DE QUE A CONDIÇÃO PREVISTA NO ACORDO NÃO FOI CUMPRIDA – PAGAMENTO ATRAVÉS DAS RECEITAS ORIUNDAS DA VENDA DO ESTOQUE DE MADEIRA - CLÁUSULA NÃO CONDICIONANTE - COMERCIALIZAÇÃO DO EUCALIPTO PELA PRÓPRIA AGRAVANTE – VERBA HONORÁRIA DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o pagamento dos honorários advocatícios não ficou condicionado à venda do produto, não foi subordinado a evento futuro e indeterminado.

Deve ser julgado procedente o Cumprimento de Sentença quando o acordo foi homologado, com trânsito em julgado, e a comercialização do estoque de madeira da área objeto do arrendamento estava sendo realizada pela própria agravante, inclusive em desacordo com os termos pactuados, sendo suspensa em outro Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença n. 1000272-44.2022.8.11.0027 e determinou:

a)

a intimação do exequente para apresentar no prazo de 15 dias memória do débito remanescente atualizado, com juros, correção e multa;

b)

para que a executada pague o débito apontado no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor da dívida;

A agravante alega a inexigibilidade do título porque não cumprida a condição imposta contratualmente, qual seja, a comercialização do estoque da madeira da floresta da Fazenda Novo Horizonte, responsável pelo adimplemento dos honorários, conforme Instrumento Particular de Transação com Confissão de Dívida que firmou com a Agropecuária Canaã, no qual o advogado exequente defendeu os interesses desta última.

Argui que através dessa Confissão de Dívida foi afastada das atividades da área arrendada (corte e comercialização de madeira), bem como da administração dos recursos auferidos com esse serviço, portanto não tem condições de cumprir o que foi convencionado, já que para efetuar o pagamento foi estabelecida uma condição.

Aduz que no caso concreto se aplicam os artigos 121 e 125 do CC.

Informa que se opõe ao julgamento virtual, visto que tem interesse na sustentação oral.

Contraminuta no ID. 159521169, págs. 01 a 07.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado ingressou com Cumprimento de Sentença visando receber os honorários advocatícios previstos na transação firmada entre Agropecuária Canaã e a agravante, devidamente homologada pelo Juízo
a quo,
na qual foi convencionado que seria da executada a responsabilidade pelo adimplemento dos honorários advocatícios. Confira-se:

Outrossim, neste ato, a ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA se obriga ao pagamento de honorários advocatícios do patrono da AGROPECUARIA CANAÃ, na quantia de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
que será pago através das receitas oriundas da venda do estoque de madeira da floresta objeto desta lide
,
cabendo a ALFREDO JOÃO DELMUTTI NETO, procurador da AGROPECUÁRIA CANAÃ administrar tal pagamento
, o qual será liquidado em 10 (dez) prestações de R$15.000,00 (quinze mil reais) cada, vencendo-se a primeira parcela em 01/07/2018 e a última em 01/04/2019.

A mesma obrigação ficou estipulada no aditivo do Contrato de Arrendamento do Imóvel Rural celebrado em 11/09/2019.

Ocorre que não incidem nestes autos os artigos 121 e 125 do Código Civil, como pretende a agravante.

Referidos dispositivos dispõem o seguinte:

Art. 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto.

Art. 125.
Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa.

O pagamento dos honorários não ficou subordinado a evento futuro e indeterminado, pois não foi condicionado à venda do produto.

Os termos pactuados mostram que a intenção das partes era de que a verba honorária fosse paga da comercialização da madeira e administrada por Alfredo.

Porém, a situação foi alterada, o que não pode impedir o cumprimento da sentença, pois, como já dito, o acordo foi homologado, transitou em julgado, e a comercialização do estoque de madeira da área objeto do arrendamento estava sendo realizada por conta da agravante e em desacordo com o pactuado, sendo suspensa por ordem deste Tribunal no AI 1020749-72.2022.8.11.0000, em que a ora agravante figura como agravada. Segue transcrito trecho do voto:

(...)
Verifica-se que a agravante demonstrou os requisitos necessários à concessão da medida em caráter antecedente, quais sejam, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante o artigo
305
do
CPC, pois não obstante as alegações da agravada de que o negócio entabulado foi de R$ 14.950.000,00 (quatorze milhões, novecentos e cinquenta mil reais), e que poderia garantir que todas as obrigações assumidas no Contrato de Confissão de Dívidas,
o fato é que ela alienou um produto dado em garantia pignoratícia em favor da agravante, sem o seu consentimento, e de fácil comercialização.

E mais, conforme fotos e vídeos juntados aos autos, inúmeros caminhões da compradora já levaram o produto.
(...)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA - OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL - TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – [...] - PRELIMINARES REJEITADAS; RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O crédito objeto do feito executivo revela-se líquido e certo, não estando condicionado à existência de qualquer condição suspensiva. A leitura das cláusulas supratranscritas nos permite concluir que o de cujus se obrigou ao pagamento de quantia certa, no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), não tendo as partes condicionado a eficácia do negócio jurídico à ocorrência de evento futuro e incerto.
A existência de menção à futura alienação de bens do embargado tem a única função de explicitar a forma do pagamento da quantia avençada no acordo, não sendo cabível a interpretação, no sentido de que os próprios efeitos da obrigação estariam sujeitos a tal evento.

[...].

(TJMG - AC 10480081127635003, Patos de Minas, relator Eduardo Mariné da Cunha, julgamento em 31/07/2014, 17a Câmara Cível, publicação em 12/08/2014).

Logo, deve ser mantida a decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023